Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709486-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VIDAL LUZ IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRA. LARISSA FREIRE MACEDO, em favor do paciente JOÃO VIDAL LUZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA-DF. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de março de 2023 pela prática, em tese, do crime de roubo, embora não tenha sido abordado em percurso iter criminis, nenhum objeto relacionado tenha sido encontrado em seu poder, e a vítima tenha informado característica física completamente diferente do biotipo do suspeito, o qual não foi reconhecido na delegacia. Sustenta que a vítima relatou que estava na parada de ônibus, quando foi assaltada e, após entregar o celular, o suposto agente do roubo saiu em fuga em direção à feira, quando os populares no local desconfiaram do paciente e o detiveram até a chegada da polícia. Afirma que nenhum popular se dirigiu à delegacia para relatar o feito, confirmar a autoria ou informar que o celular estava sob a posse do paciente, e que a vítima também não confirmou ser o paciente o autor do crime, alegando que o homem seria “forte”, o que diverge do porte físico do paciente, fragilizando o fundamento do decreto prisional, diante da ausência do “fumus comissi delicti”. Informa que o paciente possui doença psíquica, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, episódios de crises convulsivas, faz uso diário de medicamentos controlados, e possui uma condenação criminal anterior pelo crime contra o patrimônio praticado em 2010, permanecendo mais de treze anos sem participação em conduta criminosa, não havendo motivo que justifique a manutenção de sua prisão preventiva. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem o presente autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 44677776 pag. 5), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID 152063722, pág. 30) e termo de restituição (ID 44677776, pág. 31) indicam, em tese, a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria. O paciente, após ter cometido a suposta conduta imputada, foi perseguido e detido por populares nas imediações da Feira dos Importados de Taguatinga, sendo preso em flagrante logo em seguida. O aparelho subtraído e os pertences da vítima foram recuperados e, conforme pontuado na denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 152472801 do Processo no 0704432-28.2023.8.07.0007), “João ainda estava na posse do objeto, que foi apreendido e restituído à vítima”. Assim, o paciente foi detido por populares com o aparelho subtraído (ID 152243590 do Processo no 0704432-28.2023.8.07.0007). A folha de antecedentes indicou que o paciente estava em liberdade provisória desde 17/11/2022, portanto, há menos de 05 meses, e voltou a reiterar conduta criminosa, sendo que, não obstante a alegação de ser tecnicamente primário, possui reincidência em crime patrimonial (ID 152062528 do Processo no 0704432-28.2023.8.07.0007). Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis (tais como ocupação profissional), não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando que já lhe houvera sido concedida a liberdade provisória e a reiteração criminosa revela o insucesso das medidas cautelares diversas da prisão, o que inviabiliza a sua soltura. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada na reiteração delitiva do paciente que, no prazo de um mês, praticou três delitos de furto. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1245881, 07094202120208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.